Tribunal: TJDFT
Processo: 0715306-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715306-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUTHERO PINHEIRO MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: DAISES JARDIM PINHEIRO AGRAVADO: ISRAEL ALVES DOS SANTOS JUNIOR, LEDA MARIA DA FONSECA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE LUTHERO PINHEIRO MARTINS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Reintegração de Posse, Feito no 0702402-55.2021.8.07.0018, proposta em desfavor do Agravante por ISRAEL ALVES DOS SANTOS JUNIOR E OUTRA, deferiu o pedido liminar formulado pelos Autores, ora Agravantes. Preparo regular (Num. 25620651 e 25620653). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 17 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador